Tribunal: STF
Processo: HC 139193
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo do Recurso ordinário constitucional. Tráfico de drogas e Resistência. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes.



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Paciente preso em flagrante com 101 porções de cocaína na forma de “crack”, ostentando péssimos antecedentes.



    3. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.